Tribunal: TJES
Processo: 5007684-23.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007684-23.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANO MORAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de consórcio celebrado mediante promessa de contemplação imediata, com restituição de valores pagos e indenização por dano moral.

O autor alega ter sido induzido por propaganda enganosa e promessa falsa de contemplação garantida, mediante pagamento antecipado de parcela inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, em razão da promessa de contemplação imediata e prática comercial abusiva reiterada da administradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Provas indicam que a Cooperativa Mista Roma adota prática reiterada de indução dos consumidores ao erro, com oferta verbal de contemplação garantida, contrariando o contrato escrito.

A conduta viola o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC, configurando vício de consentimento, com base no art. 145 do CC/2002.

Restou caracterizada a nulidade do contrato, sendo devida a restituição integral dos valores pagos, com correção monetária desde os pagamentos e juros de mora desde a citação.

Dano moral configurado, diante da frustração do legítimo propósito de aquisição da casa própria, sendo adequada a indenização de R$ 5.000,00, com juros desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, feita de forma verbal e em contradição com o contrato escrito, configura vício de consentimento. 2. O vício anula o contrato e enseja a restituição integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007684-23.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA - MG167884
APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA, FERREIRA & FELISMINO REPRESENTACOES LTDA, EMANUELLE DA SILVA BOTELHO
Advogado do(a) APELADO: BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - SP299563

VOTO

Na origem, o autor sustentou que, com o intuito de adquirir a casa própria, foi atraído por um anúncio em rede social que prometia condições facilitadas de financiamento. Em 12/09/2020 compareceu à sede da empresa Ferreira & Felismino Representações LTDA e foi atendido por Emanuelle, que, de forma ardilosa e mediante promessa de contemplação garantida, o induziu a aderir a um grupo de consórcio administrado pela Cooperativa Mista Roma. Afirmou que lhe foi assegurado que se tratava de um financiamento diferenciado e que a contemplação de uma carta de crédito no valor de R$ 100.000,00 ocorreria, impreterivelmente, na data de 18/01/2021. Confiando na promessa, efetuou o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 7.676,05, porém a contemplação não ocorreu na data alegada. Percebeu, dessa forma, que teria sido vítima de fraude.

Pois bem. A controvérsia central cinge-se à existência ou não de vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, envolvendo promessa de contemplação imediata e possível má-fé da parte apelada.

O magistrado de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando que o contrato continha informações claras acerca das condições, inclusive que a contemplação das cotas somente ocorreria mediante sorteio ou lance, e que não há qualquer garantia de prazo ou contemplação antecipada. Afirmou também que o autor teve plena ciência das cláusulas contratuais.

Contudo, observo que há indícios nos autos de que a prática comercial da Cooperativa Mista Roma consiste em oferecer informações verbais que contradizem o teor do contrato. O apelante apresenta menções a práticas reiteradas de vendedores da Cooperativa Roma, já objeto de condenações judiciais em ações semelhantes, incluindo Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal, bem como alvo de denúncias nos âmbitos do Banco Central do Brasil, Procon e Secretaria Nacional do Consumidor.

A alegação de que a Cooperativa utilizava métodos que induziam os consumidores ao erro encontra respaldo nas provas dos autos, caracterizando evidente violação do art. 6º, inciso III, do CDC.

Além disso, o apelante é parte vulnerável na relação de consumo, cabendo ao fornecedor o dever de prestar informações claras e precisas sobre o produto ou serviço oferecido. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova seria medida aplicável, o que não foi plenamente considerado pela sentença de primeiro grau.

A realidade prática das negociações demonstra que houve um claro descumprimento dos deveres previstos no art. 6º, III e IV, do CDC. A promessa de contemplação antecipada induziu o consumidor a assinar o contrato, configurando vício de consentimento.

Por oportuno, cito recente julgado desta Primeira Câmara Cível envolvendo a mesma Cooperativa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível objetivando a anulação de contratos de consórcio firmados sob promessa de contemplação imediata, com pedido de restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato, devido à promessa de contemplação imediata e à contratação de cotas não pretendidas inicialmente.

III. Razões de decidir

Provas indicam práticas reiteradas de má-fé pela Cooperativa Mista Roma, induzindo consumidores ao erro, em violação ao art. 6º, III e IV, do CDC.

Configuração de dolo essencial na formação do contrato, evidenciando a nulidade contratual.

Determinação de restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde o pagamento, com juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para, reformando a sentença, anular os contratos e determinar a restituição dos valores pagos pelo apelante.

Tese de julgamento
: “Promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, configurando vício de consentimento, enseja a nulidade do contrato e a restituição dos valores pagos.” (AC 5000675-90.2021.8.08.0017, Primeira Câmara Cível, relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 07/03/2025).

O contrato de consórcio é regido pela Lei nº 11.795/2008, mas, no presente caso, aplica-se também o Código de Defesa do Consumidor devido à natureza da relação jurídica. A nulidade contratual é evidente, pois restou configurado o dolo essencial, conforme art. 145 do Código Civil. Assim, a consequência lógica é a restituição integral dos valores pagos, com os devidos acréscimos legais.

Neste caso, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente desde as respectivas datas de pagamento, com acréscimo de juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil.

Assim, reconhecido o vício de consentimento, o dano moral decorre da violação direta à boa-fé objetiva e à confiança legítima do consumidor, que foi induzido ao erro mediante promessa falsa de contemplação garantida, o que extrapola o mero aborrecimento contratual, sobretudo porque o investimento foi voltado à aquisição da casa própria. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais revela-se adequado à luz da extensão do dano e das finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que “em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, [...] os juros de mora fluem a partir da citação.” (REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial a fim de anular o contrato objeto da lide, bem como declarar a inexigibilidade de toda e qualquer cobrança referente à respectiva avença e, consequentemente, condenar a Cooperativa Mista Roma a restituir os valores pagos pelo apelante, com correção monetária desde as respectivas datas de pagamento, com acréscimo de juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora pela Selic, exclusivamente, desde a citação.

Em razão da inversão dos ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)